Tribunal: TJSP
Processo: 1013741-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação Cível - Ação de ressarcimento ao Erário - Prescrição - Não se tratando de improbidade administrativa, as ações de reparação de mero ilícito civil sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal - Ocorrência de prescrição quinquenal no caso concreto - Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.